Tribunal: TJSP
Processo: 2231870-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO – Agravo interposto nos autos de execução fiscal promovida pela União Federal - decisão impugnada que indeferiu pedido acerca de nova avaliação do bem imóvel oferecido à penhora, que, alegadamente, teria sido avaliado para venda em montante muito superior ao da avaliação feita nos autos - jurisdição federal exercida por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO – Agravo interposto nos autos de execução fiscal promovida pela União Federal - decisão impugnada que indeferiu pedido acerca de nova avaliação do bem imóvel oferecido à penhora, que, alegadamente, teria sido avaliado para venda em montante muito superior ao da avaliação feita nos autos - jurisdição federal exercida por Juiz Estadual da Comarca de Juquiá por expressa delegação conferida pela Constituição Federal – competência, contudo, da Justiça Federal para a apreciação dos recursos interpostos na causa principal – inteligência dos arts. 108, inciso II e 109, §§3o e 4o, da CF/88. Recurso não conhecido, com determinação.